Tribunal: TCU
Processo: 032.427/2013-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17546/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão 2a da Câmara, com fundamento no artigo 27, da Lei no 8.443/1992, c/c os artigos 143, inciso I, ' a ', 169, V, e 218 do RITCU, ACORDAM, por unanimidade, em adotar a providência abaixo, e arquivar este processo, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.427/2013-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Marcos Joseraldo Lemos (XXX.561.986-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Carbonita - MG 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos 1.6. Representação legal: Mariana Andrade Cristianismo (OAB/MG 190.154) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7. dar quitação a Marcos Joseraldo Lemos (XXX.561.986-XX), ante o recolhimento do débito imputado pelo Acórdão no 1.577/2015-2aCâmara, alterado pelo Acórdão 6351/2017-TCU-Segunda Câmara , com base nos demonstrativos de peças 135 e 136.